Tribunal: TJBA
Processo: 8077348-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077348-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ZOOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CITAÇÃO FICTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ZOOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, em face da decisão (ID. 522547695, dos autos principais) proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Luis Eduardo Magalhães/BA, nos autos da Execução Fiscal n° 8003186-10.2017.8.05.0154, ajuizada pelo MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada sem o prévio esgotamento das diligências disponíveis para localização do executado, inclusive por meio de ferramentas tecnológicas do Poder Judiciário; e (ii) estabelecer se a ausência de advertência prevista no art. 257, IV, do CPC gera nulidade do ato citatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital possui natureza excepcional e somente se admite quando frustradas todas as tentativas razoáveis de localização do citando por meios ordinários, nos termos do art. 256 do CPC. 4. A Lei nº 6.830/1980 estabelece ordem preferencial para a citação na execução fiscal, devendo ocorrer inicialmente por via postal, depois por oficial de justiça e, apenas em caráter subsidiário, por edital. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração do efetivo esgotamento dos meios disponíveis para localização do devedor antes da adoção da citação ficta. 6. A evolução tecnológica e os sistemas informatizados disponibilizados ao Poder Judiciário, notadamente ferramentas como o SNIPER e o RENAJUD, integram os meios de pesquisa em cadastros de órgãos públicos mencionados no art. 256, §3º, do CPC, devendo ser utilizados previamente à determinação da citação por edital. 7. A ausência de consulta a tais ferramentas evidencia a prematuridade da citação ficta e compromete as garantias do contraditório e da ampla defesa. 8. A falta de advertência prevista no art. 257, IV, do CPC constitui mera irregularidade formal que não enseja nulidade quando ausente prejuízo, especialmente diante da atuação da Defensoria Pública com apresentação de defesa técnica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: A citação por edital na execução fiscal somente se legitima após o efetivo esgotamento das diligências razoáveis de localização do executado, inclusive mediante utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, caput e §3º, e 257, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.736.002/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 07.12.2022, DJe 14.12.2022; TJBA, AI nº 8037459-79.2023.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, publ. 21.05.2024; TJBA, Apelação nº 0001880-25.2007.8.05.0080, Rel. Juíza Conv. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, publ. 31.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8077348-69.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ZOOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e Agravado MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital da empresa ZOOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, bem como de todos os atos processuais subsequentes que dela dependam, além de determinar ao juízo de origem que proceda à imediata utilização dos sistemas informatizados de busca de endereços à disposição do Poder Judiciário, especificamente o SNIPER e o RENAJUD, antes de qualquer nova tentativa de citação ficta. Em tempo, resta mantida a extinção parcial da execução apenas quanto ao crédito tributário do exercício de 2012, ante a prescrição ordinária já reconhecida na origem., de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)